Tribunal: TJMT
Processo: 1018254-97.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018254-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JANDERSON DE JESUS CARNAIBA - CPF: 732.105.951-00 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), JANDERSON DE JESUS CARNAIBA - CPF: 732.105.951-00 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA E PROVEU O DE JANDERSON DE JESUS CARNAÍBA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA – DANO MORAL- CONFIGURADO

MAJORAÇÃO DANO MORAL – POSSIBILIDADE – DANO MATERIA – COMPROVADO – DEVOLUÇAÕ EM DOBRO DO VALOR PAGO – ART. 42 CDC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPA LTDA – DESPROVIDO – RECURSO JANDERSON DE JESUS CARNAIBA – PROVIDO.

Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e REGISTRO EM CARTÓRIO, deve a parte Ré ressarcir os valores gastos a esse título, bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor.

[...] 1- Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor. 2- [...]. 3- ‘
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.’
(Art. 42, Parágrafo único, CDC).
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1011202-07.2019.8.11.0002, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 1º/07/2020, DJE 03/07/2020) (g.n.).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPA LTDA e JANDERSON DE JESUS CARNAIBA em face de decisão prolatada pelo juízo da

Terceira Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos n.º 1018254-97.2020.8.11.0041 – Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – proposta por JANDERSON DE JESUS CARNAIBA – julgou parcialmente procedente referida ação – condenou a requerida a restituir a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) à parte autora, atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir da data do pagamento indevido. Condenou ainda, ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigido pelo INPC

partir da sentença, conforme Súmula 362 do STJ, e juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação estabelecida nesta ocasião, art. 85, §2º do CPC.

Recurso MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPA LTDA (id.n.º 118390458)

Suscita preliminar de prescrição – para tanto, alega que a parte Apelada celebrou contrato de compra e venda em 5/04/2016; que efetuou o pagamento referente ao registro em cartório em 06/10/2016, e pela suposta prática

ilícita requereu a restituição em dobro e danos morais.

No entanto, que a propositura da ação ocorreu apenas em 20/04/2020 quando já escoado o prazo prescricional; que

as pretensões indenizatórias (restituição de valores e danos morais) estão sujeitas a prazos prescricionais de 03 (três) anos (art. 206, §3º, V do C.C).

Assim, que resta nítida a necessidade do acolhimento da prejudicial de mérito suscitada, pelo simples fato de que esta evidencia a melhor aplicação do direito no caso em comento, devendo ser extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

No mérito, discorre sobre a responsabilidade da adquirente pelo pagamento da taxa cartorária e ITBI relativos ao imóvel.

Alega que as imagens juntadas pela Apelada aos autos não corroboram com as suas alegações, tendo em vista, que informa tão somente atinente a gratuidade do registro e ITBI de forma genérica, vez que ela não colaciona aos autos que à época da compra da unidade ela fazia jus a essa gratuidade.

Ainda, que a Apelada não juntou aos autos nenhum comprovante que corrobora com a alegação de que o empreendimento possuía registro e ITBI grátis à época da compra da unidade.

Ressalta que a Apelada só adimpliu com valores inerentes ao registro de cartório. Não houve nenhum pagamento concernente ao ITBI. Ademais, ressalta-se que os pagamentos da “taxa de registro em cartório” e do ITBI são válidos e legítimos, pois expressamente convencionados, de forma clara e expressa, sem margens a dúvidas ou interpretações divergente.

Portanto, que não há o que se falar em restituição de referidas taxas, devendo a r. sentença ser reformada, julgado improcedente a demanda.

Defende a impertinência do pedido de indenização por dano moral, posto que no caso em tela, não retou demonstrada qualquer situação capaz de causar danos morais à parte Autora, pois conforme demonstrado e devidamente comprovado nos autos, não houve qualquer irregularidade no agir desta Ré.

Em atenção ao princípio da eventualidade, requer a redução do quantum fixado na sentença porquanto enseja enriquecimento ilícito por parte da Apelada.

Requer seja acolhida a preliminar de inépcia da inicial, julgado o processo extinto sem julgamento de mérito.

Requer a reformar da sentença proferida nos autos para reputar IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela Apelada.

Ad argumentandum tantum, requer a redução dos danos morais.

Contrarrazões (id.n.º 118390465).

Recurso
JANDERSON DE JESUS CARNAIBA (id.n.º 118390463).

Em suas razões suscita preliminar de erro material – para tanto alega que, apesar de bem fundamentada a sentença possui erro material, no que tange ao valor desembolsado pelo autor, haja vista que este foi de R$ 1.411,46 (um mil, quatrocentos e onze e dezesseis cenatavos).

Toda via, que na Sentença o valor condenado á restituir, por um erro material, foi transcrito de forma equivocada.

Diante disso deve ser corrigido o valor da restituição do dano material e ainda mais adiante será demonstrado a má fé da Ré, que deverá restituir o dano material na forma dobrada.

No tange a propaganda enganosa, que a empresa requerida realizou uma divulgação em massa em diferentes meios de comunicações em respeito da gratuidade do ITBI e REGISTRO, com um único fim: Facilitar e Realizar vendas de seus imóveis para os consumidores; portanto, a Requerida realizou uma oferta pública o qual se obrigou a cumprir.

No entanto, que

a Empresa Requerida não cumpriu com sua obrigação, ensejando a Parte Autora a realizar os pagamentos de ITBI e REGISTRO para que pudesse ter a escritura de seu imóvel em seu nome.

Ainda, que não há qualquer razoabilidade em o consumidor pagar pela integralidade do ITBI e registro, tendo em vista que se soubesse que a Empresa Requerida não iria cumprir com sua publicidade, o Requerente teria por conta registrado o imóvel e teria o ITBI ISENTO pela prefeitura por se tratar do primeiro imóvel e fazer parte do programa minha casa, minha vida e ainda teria até 75% de desconto no registro, e por fim economizaria ainda a taxa paga á MRV de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Discorre sobre a restituição em dobro.

Defende a majoração do dano moral.

Requer o recebimento e provimento do pleito recursal, para que a Empresa Ré seja condenada em restituir em dobro o dano material e majoração dos Danos morais nos termos da exordial.

Por fim, pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20% conforme dispõe o art. 85 do CPC.

Contrarrazões (id.n.º 118390468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPA LTDA e JANDERSON DE JESUS CARNAIBA em face de decisão prolatada pelo juízo da

Terceira Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos n.º 1018254-97.2020.8.11.0041 – Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – proposta por JANDERSON DE JESUS CARNAIBA – julgou parcialmente procedente referida ação – condenou a requerida a restituir a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) à parte autora, atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir da data do pagamento indevido. Condenou ainda, ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigido pelo INPC

partir da sentença, conforme Súmula 362 do STJ, e juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação estabelecida nesta ocasião, art. 85, §2º do CPC.

Inicialmente passo a análise a
prejudicial de mérito - prescrição - suscitado pela Apelante

A Apelante (MR PRIME) suscita referida prejudicial sob alegação de que a parte Apelada celebrou contrato de compra e venda em 5/04/2016; que efetuou o pagamento referente ao registro em cartório em 06/10/2016, no entanto, que a propositura da ação ocorreu apenas em 20/04/2020 quando já escoado o prazo prescricional; que

as pretensões indenizatórias (restituição de valores e danos morais) estão sujeitas a prazos prescricionais de 03 (três) anos (art. 206, §3º, V do C.C).

|Por sua vez a Apelada em contrarrazões defende a não prescrição, sob o argumento de que o caso se trata de publicidade enganosa, por tanto se aplica o prazo de 5 anos, art. 27 do CDC.

Ainda, que acompanhando o voto da Min. Nancy Andrighi, a 2a. Seção do STJ, responsável pela uniformização da jurisprudência das turmas de Direito Privado, consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para discutir questões contratuais é de dez anos, conforme o art. 205 do Código Civil. (Recurso Especial 1.280.825/SP)

Pois bem.

Em sua inicial, o Apelado postula a condenação da Apelante em dano material e moral decorrentes de propaganda enganosa, assim pretende a restituição de valores pagos a título de ITBI e REGISTRO sob alegação de que a Apelante realizou divulgação em massa em diferentes meios de comunicação acerca da gratuidade dos mesmos.

Entretanto, que não cumpriu com sua obrigação, ensejando a parte autora a realização dos pagamentos de ITBI E REGISTRO para que pudesse ter a escritura de seu imóvel em seu nome.

Inicialmente, mister destacar que trata-se de relação de consumo.

Acerca da prescrição o Código de Defesa do Consumidor estabelece:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Conforme acima exposto o Apelado postula a condenação da Apelante em dano material e moral decorrentes de propaganda enganosa, incide no caso ora em análise a norma do art.27 do CDC, que estabelece prazo prescricional de cinco anos a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Acerca do tema:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. METRAGEM. PROPAGANDA. CONTRATO. DIFERENÇA. VÍCIO. PRODUTO DURÁVEL. PRAZO DECADENCIAL. ART. 26, II, DO CDC. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1. O Código de Defesa do Consumidor estabeleceu limites temporais diferentes para a responsabilização civil do fornecedor. O art.
27 prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão indenizatória pelos danos causados por fato do produto ou do serviço;
e o art. 26, o prazo decadencial de 30 (trinta) ou 90 (noventa) dias para a reclamação, conforme se trate de vícios aparentes ou de fácil constatação de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, se o produto apresenta vício quanto à quantidade ou qualidade, ou que lhe diminua o valor, estar-se-á diante de vício aparente ou de fácil constatação, de acordo com o art. 26 do Código Consumerista.

3. No caso, decaiu em 90 (noventa) dias o direito de os autores reclamarem da diferença entre a metragem do imóvel veiculada em propaganda e a área do apartamento descrita na promessa de contra e venda.

4. A pretensão de indenização pelos danos morais experimentados pelos autores pode ser ajuizada no prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Precedentes.

5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1488239/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIOS NO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. INCIDÊNCIA DO ART. 27 DO CDC.

1. Escoado o prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II, do CDC, não poderá o consumidor exigir do fornecedor do serviço as providências previstas no art. 20 do mesmo Diploma reexecução do serviço, restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço -,
porém, a pretensão de indenização dos danos por ele experimentados pode ser ajuizada durante o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, porquanto rege a hipótese o art. 27 do CDC.

2. Recurso especial conhecido e provido" (REsp 683809/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/4/2010, DJe 3/5/2010)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. INCIDÊNCIA DO ART. 27 DO CDC.

1. O prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC, somente atinge parte da pretensão autoral, ou seja, aquela estritamente vinculada ao vício apresentado no bem, nada influindo na reparação pelos danos materiais e morais pretendidos.
A pretensão de indenização dos danos por experimentados pelo autor pode ser ajuizada durante o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, porquanto rege a hipótese o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO"

(AgRg no Ag 1013943/RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe 30/09/2010)

Rejeito, pois, referida preliminar.

Passo a análise conjunta dos Recursos.

Extrai-se dos autos que parte autora postulou a restituição de indébito e indenização por danos morais decorrentes da prática da propaganda enganosa pela construtora MRV, a qual prometia a isenção de ITBI e registro em cartório.

Mister destacar que a relação jurídica existente entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, ante existência da figura do consumidor e do fornecedor, artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O Artigo 6º, III do Código de Defesa do Consumidor estabelece o direito de informação adequada sobre o produto ou serviço posto a disposição do consumidor.

Já o artigo 30 estabelece: “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

No caso ora em análise as partes celebraram contrato de compra e venda em 5/04/2016 e para comprovar a alegação de isenção o ITBI e Registro em Cartório, juntou aos autos várias fotografias das propagandas veiculadas pela construtor acerca da gratuidade (id.n.º 118386025- 118386026).

O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 37 que proibida a publicidade enganosa ou abusiva, vejamos:

Art. 37 - É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º - É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2º - É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3º - Para os efeitos deste Código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

§ 4º - (Vetado.)

A alegação da construtora de que as imagens juntadas pela Apelada aos autos não corroboram com as suas alegações, tendo em vista, que informa tão somente atinente a gratuidade do registro e ITBI de forma genérica, vez que ela não colaciona aos autos que à época da compra da unidade ela fazia jus a essa gratuidade; o artigo 38 do CDC preceitua: “
O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.”

De igual forma, quanto ao ônus da prova o Código De Processo Civil estabelece em seu art. 373, incisos I e II:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

Assim, havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e REGISTRO EM CARTÓRIO, deve a parte Ré ressarcir os valores gastos a esse título, bem como indenizar os danos morais suportados.

Assim, quanto a devolução dos valores pagos pela parte Autora, merece reparo a decisão apelada, posto que a mesma condenou a Construtora a devolver R$ 800,00 (oitocentos reais), quando na realidade o valor desembolsado pela parte autora foi de R$ 1.411,46 (um mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e seis centavos) conforme se verifica no documento (ID.N.118386024-PÁG.1/2.)

No que tange a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, disciplina ao artigo 42, parágrafo único de CDC.

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso, em razão da nítida conduta dolosa perpetrada pela Ré, o valor pago pela parte autora deve ser devolvido em dobro.

Sobre o tema:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PROPAGANDAS INFORMANDO GRATUIDADE DE PAGAMENTO DE ITBI E REGISTRO DE APARTAMENTOS – AUTOR QUE ADQUIRIU IMÓVEL DA REQUERIDA – POSTERIOR COBRANÇA DOS VALORES – RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA – DEVER DE RESSARCIR VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR – DANO MORAL – NÃO EXISTÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À PERSONALIDADE E À DIGNIDADE – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL AFASTADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor. 2- [...]. 3- “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” (Art. 42, Parágrafo único, CDC). (TJMT - N.U 1011202-07.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Acerca do quantum indenizatório, o juízo “a quo” fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais), é cediço que o valor da indenização não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Desta feita, a indenização deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, representada por um quantum plausível.

Após essas ponderações, entendo que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) se mostra irrisório, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que guarda dimensão com o dano experimentado (publicidade enganosa), bem como a situação financeira das partes.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO INDENIZATÓRIO FUNDADO EM PROPOSTA ENGANOSA POR PARTE DOS VENDEDORES [...]
PROPOSTA E PROPAGANDA ENGANOSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. É ilegal e prática abusiva quando o fornecedor se prevalece da fraqueza do consumidor para impingir-lhe o produto (CDC, arts. 37, § 1º e 39, inciso IV), apresentado proposta enganosa e que, na realidade, nunca é implementada, de modo que, caracterizado o abuso, diante da responsabilidade objetiva (CDC, art. 14), certo é o dever de indenizar.”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0006411-87.2013.8.11.0045, Relator Des. João Ferreira Filho, j. em 04/06/2019, DJE 10/06/2019) (g.n.).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PROPAGANDAS INFORMANDO GRATUIDADE DE PAGAMENTO DE ITBI E REGISTRO DE APARTAMENTOS – AUTOR QUE ADQUIRIU IMÓVEL DA REQUERIDA – POSTERIOR COBRANÇA DOS VALORES – RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA – DEVER DE RESSARCIR VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR – [...] RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1
- Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor.
[...]

3-
‘O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito
, por valor igual ao dobro
do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.’ (Art. 42, Parágrafo único, CDC).”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1011202-07.2019.8.11.0002, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 1º/07/2020) (g.n.).

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPA LTDA e, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por JANDERSON DE JESUS CARNAIBA, para o fim de reformar a decisão determinando a restituição em dobro da quantia de R$ 1.411,46 (um mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e seis centavos), bem como para majorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022